Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-51.2019.8.11.0027
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000731-51.2019.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0002-11 (AGRAVADO), SMITH ROBERT BARRENI - CPF: 047.806.899-96 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), SMITH ROBERT BARRENI - CPF: 047.806.899-96 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0002-11 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE ICMS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto por SOTREQ S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da Recorrente para afastar a cobrança de ICMS prevista no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1139548-9, reduzindo a multa ao valor correspondente a 100% do imposto aplicado, e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico. A Recorrente argumenta que o transporte da mercadoria foi acompanhado de documentação fiscal idônea, especificamente o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-E), afastando a multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o transporte da mercadoria foi regular, acompanhada de documentação fiscal idônea, afastando, assim, a multa imposta por infração à legislação tributária, conforme o Termo de Apreensão e Depósito no 1139548-9.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Recorrente alega que a mercadoria foi acompanhada de documento fiscal idôneo (CT-E), conforme os requisitos do art. 5o, VIII, ‘b’, do RICMS/MT, argumentando que a multa aplicada não se justifica.

4. No entanto, a análise do Posto Fiscal Benedito Corbelino apontou que a documentação apresentada pela Recorrente era inidônea, uma vez que a Nota Fiscal apresentada não acobertava a operação de entrada interestadual da mercadoria, configurando descumprimento das exigências legais.

5. De acordo com a legislação tributária (Lei no 7.098/98), o transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documentação fiscal idônea, sendo considerada inidônea a documentação que não corresponda à operação ou à posse do bem, como no caso em questão.

6. A decisão monocrática foi correta ao afastar a cobrança do ICMS, mas não ao acolher os argumentos da Recorrente, visto que a documentação apresentada não atendia aos requisitos fiscais exigidos para a regularidade do transporte da mercadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que afastou a cobrança do ICMS e reduziu a multa, conforme os fundamentos anteriormente expostos.

Tese de julgamento:

(i) A documentação fiscal apresentada deve ser idônea para a regularidade do transporte de mercadoria, sendo passível de apreensão a mercadoria desacompanhada ou acompanhada de documentação fiscal irregular.

(ii) A exigência de documentação fiscal idônea para o transporte de mercadoria está prevista na legislação tributária estadual, sendo considerada inidônea qualquer documentação que não atenda aos requisitos legais para a operação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.098/98, arts. 17, XIV, 35-A, 35-B e 47-K.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000731-51.2019.8.11.0027

AGRAVANTE: SOTREQ S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SOTREQ S/A
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela Recorrente para afastar a cobrança do ICMS previsto no TAD no 1139548- 9 e, posteriormente, acolheu os embargos declaratórios da SOTREQ S/A e do Estado de Mato Grosso para:

1- DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, reduzindo a multa, ao valor correspondente a 100% do imposto aplicado, ou seja, R$ 58.990,00.

2- Fixar os honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Sustenta a Agravante que, diferentemente do que se entendeu na decisão monocrática, a circulação da carregadeira de rodas que foi apreendida estava acompanhada por documentação fiscal idônea representada pelo CT-E, o que afasta integralmente a multa imposta por meio do termo de apreensão e depósito no 1139548-9.

Alega que, o transporte do bem em questão foi acompanhado do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-E), que é documento apto para demonstrar a não incidência do ICMS, nos termos do art. 5o, VIII, ‘b’, do RICMS/MT.

Pontua que, o art. 45, III, “a”, da Lei 7.098/98, prevê a penalidade para o transporte desacompanhado de documentação fiscal, mas não há previsão legal que exija o acompanhamento do bem especificamente com o mandado de busca e apreensão. Portanto, a multa não se justifica, pois o CT-E e o Mandado de Busca e Apreensão são documentos idôneos e suficientes para o transporte do bem.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para afastar integralmente a multa descrita no termo de apreensão e depósito no 1139548-9, em razão do reconhecimento da idoneidade da documentação fiscal que acompanhou o transporte do bem (CT-E) e da falta de tipificação da conduta prevista no art. 45, III, “a”, da Lei 7.098/98.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000731-51.2019.8.11.0027

AGRAVANTE: SOTREQ S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
SOTREQ S/A
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela Recorrente para afastar a cobrança do ICMS previsto no TAD no 1139548- 9 e, posteriormente, acolheu os embargos declaratórios da SOTREQ S/A e do Estado de Mato Grosso para:

1- DAR PROVIMENTO ao apelo interposto, reduzindo a multa, ao valor correspondente a 100% do imposto aplicado, ou seja, R$ 58.990,00.

2- Fixar os honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, que, após trabalho de verificação realizado pelo Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino - Correntes, foi lavrado em seu desfavor Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1139548-9, sob o argumento de que a Nota Fiscal que acompanha a mercadoria é considerada inidônea.

Informou que, em decorrência do referido TAD, houve a constituição de um crédito tributário no valor de R$ 232.490,00 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa reais).

Alegou que, as operações de locação por ela prestadas não são fatos geradores do ICMS, razão pela qual requer seja declarada a inexigibilidade da cobrança realizada pelo Estado réu.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição do recurso de apelação, que foi parcialmente provido, apenas para afastar a exigência do ICMS.

Posteriormente, foi oposto embargos de declaração, que foram acolhidos por esta Relatora, para reduzir a multa, ao valor correspondente a 100% do imposto aplicado, ou seja, R$ 58.990,00.

Novamente, insurge-se a Recorrente.

Ocorre que, consoante pontuado na decisão recorrida, no momento da apreensão, a mercadoria não possuía documentação fiscal idônea, de modo que a autuação foi adequada.

Veja-se o teor do Termo de Apreensão e Depósito, lavrado em 16/03/2019:

(...) INICIADO O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DO TVF? ABERTURA DE CARGAS No 75752, EMITIDO NO DIA 16/03/2019 às 17:03 HS SISTEMA TFT CARGA No 2548107 (REGISTRO DE PASSAGEM) DOS FATOS:

No dia 16/03/2019 o motorista Sr. ISMAR DA SILVA BENACHIO , CPF 872.394.501-04, conduzindo o veículo Placas OAZ-6495-MT, apresentou a documentação fiscal à equipe de fiscalização do POSTO FISCAL BENEDITO CORBELINO (CORRENTES), para tratamento fiscal: DAMDFE No 7 (51190326806463000139580010000000071000084899); DACTE N° 37 (51190326806463000139570010000000371001477245); DANFE No 115144 (50170734151100001536550010001151441345171080), REFERENTE OPERAÇÃO DE VENDA INTERNA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EMTIDA EM 06/07/2017.

DA ANÁLISE DOS FATOS:
Ao analisarmos a documentação apresentada verificamos que: A NFe no 37 não acoberta a operação de entrada interestadual de uma máquina Carregadeira de Rodas, Caterpillar; O CTE apresentado indica como remetente o Banco Caterpillar S/A, São Paulo-SP e destinatário do bem a empresa inscrita no Estado de Mato Grosso: SOTREQ S/A

Depreende-se do fato que o remetente não é contribuinte do ICMS, portando não emite Nota Fiscal, transferindo essa responsabilidade ao destinatário conforme previsto no Art. 201, do Regulamento do ICMMS
: Seção V Da Emissão de Nota Fiscal na Entrada de Mercadorias Art. 201 O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário não equiparado a estabelecimento comercial ou industrial, emitirá Nota Fiscal sempre que em seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente: (cf. caput do art. 54 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94) I ? novos ou usados, remetidos, a qualquer título, por produtores agropecuários, por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, não obrigados à emissão de documentos fiscais; § 1° O documento previsto neste artigo servirá para acompanhar o trânsito da mercadoria até o local do estabelecimento emitente, nas seguintes hipóteses: I ? quando o estabelecimento destinatário assumir o encargo de retirá-la ou de transportá-la, nas situações previstas no inciso I do caput deste artigo, exceto nas hipóteses disciplinadas nos §§ 6° a 8° deste artigo;
Desta forma, por não guardar as exigências previsto no convênio S/N de 15/12/1970, a DANFE no 115144 é considerada inidônea
conforme o Art 7o § 1o itens 3 e 4L...). [Destaquei]

Como se sabe, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve corresponder a respectiva operação e ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis
:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso.

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, o TAD foi lavrado pelo fato de

a NFe no 37 não acobertar a operação de entrada interestadual de uma máquina Carregadeira de Rodas, Caterpillar, amoldando-se na previsão do artigo 35-B, III, que dispõe

(...)
embora atendendo aos requisitos formais,
tenha sido emitido
por contribuinte em situação cadastral irregular ou
por quem não esteja autorizado a fazê-lo.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025